Tribunal: TJDFT
Processo: 0791585-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Consentimento da vítima. Tipicidade. Pena. Culpabilidade. Motivo fútil. Substituição por restritivas de direitos. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (duas vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes narrados na denúncia; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) se, no caso, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime; (iv) se se justificam a valoração negativa da culpabilidade e a agravante do motivo fútil; (v) se cabe substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir.
3. O consentimento da vítima na aproximação do ofensor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, exceto se demonstrado que esse, de alguma forma, intimidou a vítima.
4. Provado que o réu foi ao apartamento da vítima, sem o consentimento dela e a constrangeu a abrir a porta, mesmo depois de deferidas medidas protetivas, e que os encontros que tiveram ocorreram porque ele a intimidava e chantageava, há crime de descumprimento de medidas protetivas.
5. Não demonstrado que o réu enviou mensagens à empregadora da vítima com xingamentos direcionados a essa, absolve-se o réu em relação a esse fato.
6. Enviar reiteradas vezes mensagens à vítima com chantagens, descumprindo medidas protetivas de urgência, é circunstância inerente ao tipo penal do art. 24-A da L. 11.340/06 e não justifica valorar negativamente a culpabilidade.
7. No crime de descumprimento de medidas protetiva, o fato de o réu não aceitar o término do relacionamento não pode ser considerado motivo fútil.
8. Embora cometido no âmbito doméstico, se o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A (redação da L. 14.994/24).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe de 8/11/2023; AgRg no HC 860.073-SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, por unanimidade, DJe 18/11/2024. TJDFT, acórdão 1150547, 20180510028815APR, Relator(a): Des (a). Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe: 14/02/2019; acórdão 1263814, 00036036720188070006, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 17/7/2020.